Tribunal: TJDFT
Processo: 0704535-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA QUITADO. EFETIVIDADE DO PROCESSO CIVIL: PERMISSIBILIDADE DE ANOTAÇÃO DA PENHORA AOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL (CPC, ART. 835, XII). RECURSO PROVIDO.
I. Recurso inominado interposto contra a sentença de extinção do processo (sem julgamento do mérito), em sede de cumprimento de sentença, por falta de indicação objetiva de bens passíveis de penhora. Assevera o recorrente que o executado possui bem imóvel cuja propriedade lhe foi reconhecida nos autos eletrônicos n. 0735756-30.2018.8.07.0001, com trânsito em julgado em 18.12.2019. Aduz que o imóvel objeto daqueles autos, ainda que inexista registro da propriedade em cartório de imóveis, é passível de penhora, na medida em que já integra o patrimônio do executado. Pugna o exequente pela penhora, em hasta pública, do bem registrado sob a matrícula n. 276.934 no Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF.
II. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Arts. 4o e 6o). E, no particular, saliente-se que o executado descumpriu acordo judicial celebrado com o exequente (em 19.11.2019) à quitação do débito (ID 16977810).
III. No que concerne ao referido imóvel (Loja n. 21, subsolo, Lote n.685, Avenida Jequitibá, Águas Claras-DF – ID 16977776, p. 13/15), restou cabalmente demonstrado o negócio jurídico translativo de direitos (contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária – ID 16977774, p. 7/11) entre o promitente vendedor (“Sólida Construções LTDA”) e o promissário comprador (ora executado), bem como a respectiva quitação desse contrato preliminar (termo de quitação firmado em 17.5.2005 – ID 16977776, p. 10).
IV. É certo, ainda, que a execução deve ser realizada no interesse no credor (CPC, Art. 797), e que, de outro lado, o devedor responde com todos os seus bens (presentes e futuros) ao cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (CPC, Art. 789). Ademais, é dispensável a observância da ordem legal à penhora, à míngua da existência, no caso concreto, de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (CPC, Art. 835, I e §1o).
V. Desse modo, em razão da não localização de bens suficientes e passíveis de penhora (somente foi penhorada, via BacenJud, a importância de R$ 393,07 – ID 16977763), e, a considerar que o exequente busca a satisfação de seu crédito desde 17.5.2019, é de se autorizar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel (e não sobre a propriedade do bem) inscrito sob a matrícula n. 276.934, registrada no Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF, a teor do art. 835, XII, do CPC (“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”).
VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado procedente o pedido para determinar a penhora dos direitos aquisitivos constantes do contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária inscrita sob a matrícula n. 276.934, registrada no Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.